Tribunal: TJMT
Processo: 1013567-30.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013567-30.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (EMBARGANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), IVALDO ALVES DE BARROS - CPF: 081.021.981-68 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO EM RECONVENÇÃO. VÍCIO SANADO. ACOLHIDO EM PARTE. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos formulados em ação de despejo para uso próprio. A embargante alega omissão na fundamentação acerca da exigência de reconvenção para pleito indenizatório por benfeitorias, obscuridade quanto aos fundamentos excludentes da indenização e contradição na análise das provas.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em esclarecer (i) se há necessidade de formulação de pedido de indenização por benfeitorias por meio de reconvenção, (ii) se a cláusula contratual vedando a indenização configura abusividade, (iii) se houve omissão na fundamentação da majoração dos honorários advocatícios e (iv) se a ausência de reconhecimento de acordo verbal para permanência no imóvel até fevereiro de 2024 está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir 3. O artigo 343 do CPC impõe a necessidade de reconvenção para formulação de pedidos autônomos pelo réu, sendo insuficiente a mera alegação na contestação. 4. A cláusula que veda indenização por benfeitorias encontra respaldo na liberdade contratual e não caracteriza abusividade, desde que ausente vício de manifestação de vontade. 5. A majoração dos honorários advocatícios decorreu da aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional na fase recursal. 6. A inexistência de acordo verbal para permanência no imóvel foi fundamentada na ausência de elementos probatórios que preencham os requisitos do artigo 104 do CC/2002 para validade de um negócio jurídico.

IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões e esclarecer os pontos indicados, mantendo inalterada a decisão embargada.

Tese de julgamento: "1. A pretensão indenizatória por benfeitorias deve ser formulada por meio de reconvenção, nos termos do artigo 343 do CPC. 2. Cláusula contratual que veda indenização por benfeitorias não é abusiva quando pactuada livremente entre as partes. 3. A majoração de honorários advocatícios em fase recursal decorre do artigo 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado. 4. A comprovação de acordo verbal requer elementos probatórios que satisfaçam os requisitos do artigo 104 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 343 e 85, § 11; CC/2002, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ; REsp 726.408/DF; REsp 900.534/RS; REsp 1.042.946/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Aline Morgana Bettio em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos formulados na ação de despejo para uso próprio ajuizada por Ivaldo Alves de Barros.

A embargante alega, inicialmente, omissão quanto à fundamentação jurídica da exigência de reconvenção para formulação do pedido de indenização por benfeitorias.

Afirma que a decisão embargada não apreciou adequadamente as provas de benfeitorias apresentadas nos autos, sustentando a necessidade de reabertura da instrução probatória para produção de provas adicionais.

Argumenta que o acórdão embargado, ao mesmo tempo que afirma a inexistência de provas das benfeitorias, desconsidera documentos que comprovariam a realização das melhorias no imóvel.

Aduz, ainda, que há obscuridade na fundamentação, pois a decisão rejeita o pedido de indenização sob dois fundamentos distintos: ausência de pedido formal em reconvenção e inexistência de previsão contratual para reembolso.

Salienta que houve acordo verbal para permanência no imóvel até fevereiro de 2024, o qual teria sido desconsiderado pelo acórdão.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados, com manifestação expressa sobre as normas jurídicas suscitadas.

O Embargado apresentou suas contrarrazões, no id. 274946381, sustenta a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, defendendo que a decisão embargada apreciou todos os pontos necessários e aplicou corretamente a legislação pertinente.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Aline Morgana Bettio em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, que negou provimento à apelação interposta contra a sentença de procedência dos pedidos formulados na ação de despejo para uso próprio ajuizada por Ivaldo Alves de Barros.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta, inicialmente, omissão na fundamentação do acórdão ao não indicar expressamente o dispositivo legal que justificaria a exigência de reconvenção para formulação do pedido de indenização por benfeitorias, aduzindo que tal pleito poderia ser apresentado na contestação, nos termos do artigo 1.219 do Código Civil, do artigo 538 do Código de Processo Civil e do artigo 35 da Lei do Inquilinato.

Sustenta, ainda, que a decisão não enfrentou devidamente a alegação de cláusulas abusivas no contrato de locação e que não houve apreciação detalhada sobre a fixação dos honorários advocatícios.

A decisão embargada analisou a questão da indenização por benfeitorias e concluiu que a ausência de pedido formal de reconvenção inviabilizou a sua apreciação. No entanto, realmente, não explicitou o dispositivo legal que fundamenta tal exigência.

Logo, para sanar essa omissão, esclarece-se que a necessidade de formulação da pretensão indenizatória por meio de reconvenção decorre do disposto no artigo 343 do Código de Processo Civil, que exige a instauração do contraditório adequado para a formulação de pedidos autônomos pelo réu.

Frisa-se, ainda que o artigo 538 do Código de Processo Civil discipline a possibilidade de alegação da existência de benfeitorias na contestação, tal dispositivo não se confunde com o exercício de uma pretensão indenizatória, que demanda pedido específico e instrução probatória adequada.

Quanto à alegação de cláusulas abusivas, o acórdão embargado se limitou a analisar a ausência de previsão contratual para a indenização por benfeitorias, mas não enfrentou expressamente a tese de abusividade da cláusula que vedava tal indenização e, para suprir essa omissão, esclarece-se que a cláusula contratual que impõe ao locatário a obrigação de realizar benfeitorias sem direito à compensação financeira não contraria os princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, na medida em que tal estipulação encontra respaldo no princípio da liberdade contratual e não representa desvantagem desproporcional ao locatário, especialmente quando não há demonstração de vício na manifestação de vontade das partes no momento da pactuação.

Em relação à majoração dos honorários advocatícios, a decisão embargada fixou o percentual de 16% sobre o valor da causa, mas não apresentou fundamentação específica para justificar a adequação desse montante em atenção aos critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, por causa disso, esclarece-se que a majoração decorreu da aplicação do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o desprovimento do recurso interposto pela embargante e observando o trabalho adicional realizado pelos procuradores do recorrido na fase recursal, em conformidade com os parâmetros estabelecidos para a fixação da verba honorária.

No que tange à alegação de contradição, a Embargante sustenta que o acórdão embargado apresentou fundamentos excludentes entre si ao afirmar que o pedido de indenização não poderia ser analisado por ausência de reconvenção, ao mesmo tempo em que considerou que eventual execução de benfeitorias sem anuência do locador não geraria direito à indenização.

Entrementes, tal ponto, no entanto, não configura propriamente contradição, mas sim fundamentação alternativa, visto que, ainda que superado o óbice processual da ausência de reconvenção, a pretensão indenizatória não teria amparo diante da expressa vedação contratual e da ausência de autorização prévia do locador.

Dessa forma, a decisão embargada não contém contradição, mas, para evitar qualquer dúvida interpretativa, esclarece-se que a rejeição do pedido de indenização se deu tanto pela inadequação da via processual escolhida quanto pela inexistência de direito material ao ressarcimento das benfeitorias, em razão da ausência de previsão contratual e da inexistência de comprovação de autorização pelo locador.

A embargante também sustenta a existência de obscuridade na fundamentação do acórdão ao afirmar que não houve elementos suficientes para comprovar a existência de um acordo verbal para permanência no imóvel até fevereiro de 2024, alegando que as provas por ela apresentadas demonstrariam a concordância do locador quanto a tal pactuação.

A decisão embargada, no entanto, não deixou de enfrentar a questão, tendo expressamente consignado que os elementos juntados aos autos não demonstram a existência de compromisso formal vinculativo, mas apenas tratativas preliminares sem a necessária manifestação inequívoca de vontade por parte do locador e, para afastar qualquer dúvida interpretativa, reforça-se que o acórdão embargado baseou-se na ausência de elementos probatórios que atendessem aos requisitos exigidos pelo artigo 104 do Código Civil para a validade de um negócio jurídico, não tendo sido constatado acordo com força obrigatória entre as partes.

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Ante o exposto,
ACOLHO

EM PARTE
este Recurso de Embargos de Declaração, sem efeitos modificativos, apenas para sanar as omissões e esclarecer os pontos indicados, mantendo, consequentemente, inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025